Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-46.2014.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001812-46.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA ARAUJO LIMA - CPF: 005.343.481-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ELISÂNGELA ARAÚJO LIMA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
LOCAL CONHECIDO COMO “BOCA DE FUMO”
– TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
– 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – BEM APREENDIDO NA POSSE DA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – AGENTE QUE TROCAVA DROGAS POR OBJETOS FURTADOS – VERSÃO DA ACUSADA ISOLADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos demonstram que a agente vendia drogas. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenado.

2. O artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico, o que não é o caso do apelante.

3. A apreensão da
res
em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pela apelante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ELISÂNGELA ARAÚJO LIMA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elisângela Araújo Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0001812-46.2014.8.11.0021
, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que a condenou pela prática do delito previstos no
o art. 33 “caput”, c/c, Art. 40, incisos II e VI da Lei no 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal
as penas de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime de tráfico de drogas, bem como em
01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime de receptação, totalizando assim
07 (sete) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa
, a serem cumpridos no regime
semiaberto
(Id. 127382756 – Pág. 330).

Inconformada, a apelante pleiteia em suas razões (Id. 127382767), a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e receptação ao argumente de inexistir provas seguras para embasar a condenação ou a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, ao argumento que a droga encontrada era para consumo próprio. Subsidiariamente, pugna
seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 127382775).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do recurso:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e receptação. Art. 33 “caput”, c/c, Art. 40, incs. II e VI, da Lei n°. 11.343/2006. e no art. 180, “caput”, do Código Penal – 1) Pretendida absolvição da apelante Elisângela dos crimes de tráfico de drogas e receptação, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência dos crimes e tráfico de drogas e receptação devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. – In casu, não há dúvida que o apelante Elisângela praticou os crimes de tráfico de drogas e receptação, pois comercializava e mantinha em depósito em sua residência substâncias entorpecentes, bem como objetos furtados, que recebia como forma de pagamento dos entorpecentes que vendia, existindo provas robustas nos autos para condenação da increpada, sentença recorrida que não comporta reparo. – 2) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta da apelante para o de usuária de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. – Improcedente – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta da apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua posse era destinada a mercancia, e eventual condição de usuário de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – 3) Pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. – Inaplicabilidade – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando que o apelante Elisângela se dedicava ao tráfico de drogas, vez que sua residência era tida como “boca de fumo”, sendo frequentemente visitada por usuários no intuito de adquirir entorpecentes, somado ao fato da ré receptar objetos furtados como pagamento, o que reforça a tese de dedicação ao comércio de entorpecentes, tais elementos, evidenciam que o denunciado se dedicava à atividade criminosa, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. – 4) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita a apelante Elisângela. – Improcedente – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante Elisângela o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada”
(Id. 133745690).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ELISÂNGELA ARAÚJO LIMA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a recorrente pugna em suas razões a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e receptação por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 por afirmar ser usuária de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Infere-se do caderno informativo:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que a denunciada, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, com o auxílio de seu filho Eliseu Lima da Silva, menor de idade, promovia a venda e a conduta de guardar, para fins de comercialização nesta cidade, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, no que no dia
16 de abril de 2014
,
a denunciada recebeu como moeda de troca dos usuários
Evaldo Martins Ribeiro e Valdemi Martins Ribeiro,
em proveito próprio, três cadeiras de fio e um botijão de gás, mesmo sabendo serem estes produtos de furto
, pagando pelos objetos
três trouxinhas de “pasta base de cocaína”,
no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada trouxinha. Apurou-se, também,
que dia 17 de abril de 2014
, por volta das 15h30, na residência da denunciada, situada na Rua Bauru, no 75, Vila Nova, Água Boa-MT,
esta promoveu a venda de duas trouxinhas do entorpecente “pasta base de cocaína” ao usuário Wanderley de Carvalho
, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada porção. Tal conduta ocorreu, por, no mínimo, em duas ocasiões no decorrer do mês de abril deste ano. Nesta data, policiais civis desta urbe realizavam rondas pela cidade a fim investigar a ocorrência de um furto na residência vitima Altair Afonso.
Ao passar em frente à residência da denunciada, os investigadores visualizaram o usuário Wanderley de Carvalho colocando algo em seu bolso
. Os policiais civis abordaram Wanderley e em revista pessoal foi localizado em seu bolso 02 (duas) trouxinhas de “pasta base de cocaína”, envolvidas em um plástico de cor azul, e o valor de R$ 10,00 (dez reais), conforme auto de apreensão de fl. 33.
O usuário que ainda estava na frente da residência da denunciada afirmou que tinha adquirido a droga da denunciada
pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais). De imediato os policiais civis abordaram a denunciada que estava na porta de sua residência, sendo com ela localizado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Após foi realizada revista na residência tendo os policiais civis localizado em um dos quartos, atrás de um cesto de roupas sujas, outras
20 (vinte) trouxinhas de “pasta base de cocaína” envolvidas e um plástico de cor azul
(conforme auto de apreensão de fis. 34/35 e laudo de constatação de fis. 42/44).
Também foram localizadas na residência a quantia de R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), 02 (duas) maquitas sendo uma da marca Bosch, de cor azul escura e outra da marca Dewalt, de cor amarela. 02 (duas) furadeiras sendo uma da marca Black&Decker, de cor laranja, e outra da marca Bosch, de cor verde
(auto de apreensão de fis. 34/35), objetos estes de origem ilícita, pois referentes aos Boletins de Ocorrências de furto encartados às fis. 45, 50 e 60, ocorridos em condições de tempo e locais diversos, neste município. Diante dos fatos a denunciada recebeu voz de prisão em flagrante delito. Pelo exposto, a denunciada incorreu nas condutas tipificadas nos art. 33, caput, cic art. 40, II e VI, da Lei 11.343/06, e art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, requerendo a citação da acusada para apresentação de defesa, prosseguindo-se nos demais termos do processo. com a intimação das testemunhas abaixo arroladas para prestarem depoimento, culminando com a condenação da denunciada nas sanções imputadas. (...)”
(Denúncia - Id. 127382754-Pág. 10/13).

Diante de tais fatos, a recorrente foi denunciada, processada e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
c/c, Art. 40, incisos II e VI da Lei no 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Analisado os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (Id. 127382754 - Pág. 79/80; 127382754 - Pág. 85/86; 127382754 - Pág. 97/99), auto de prisão em flagrante delito (Id. 127382754-Pág. 18), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (Id. 127382754-Pág. 50/52), termo de exibição e apreensão (Id. 127382754-Pág. 69/74), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. 127382754 - Pág. 76/77), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenada, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados.

Ao ser ouvida,
a recorrente negou a autoria delitiva
e afirmou tão somente que
o entorpecente encontrado era de seu filho
, e não sabia que que a droga estava no quarto dele. Asseverou que o dinheiro encontrado na residência era fruto de uma venda de enxoval para o seu genro. Em tempo, relatou, que
Wanderley,
usuário de drogas,

foi até a sua residência pedir comida e negou ter vendido entorpecente a ele. No que diz respeito as ferramentas, salientou que pertenciam ao seu genro. De outro lado, quanto aos objetos encontrados em sua residência, oriundos de furto, foi uníssona ao afirmar que uma mulher havia oferecido as cadeiras e o botijão de gás, porém não tinha interesse em comprá-los.

Em juízo, a ré ratificou o depoimento anteriormente prestado em sede policial, reafirmando desconhecer a existência do entorpecente encontrado em sua residência.

Sob o crivo do contraditório, ouvido através do sistema audiovisual o policial
Rubens Gomes dos Santos
ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitiva. Vejamos (Id. 127382757):

“(...) que estava de plantão no dia que efetuaram a prisão dela, que
estavam investigando um furto de cadeiras
, que haviam informações que
haviam sido vendidas na casa dela
, que ela tinha adquirido, que diligenciaram até a casa dela e chegando lá
encontraram uma pessoa saindo da casa Wanderley colocando algo no bolso, que abordaram ele e encontram duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor de R$ 10,00 (dez) reais
, no local mesmo conversamos com ele lá e
ele assumiu que tinha comprado a droga dela
, que diante disso acionaram a autoridade policial que se fez presente no local e iniciamos uma busca na casa dela e encontramos mais
vinte porções da mesma pasta base
, inclusive o mesmo objeto (plástico) que acondicionava era da mesma cor da localizada no bolso do rapaz que adquiriu droga dela e uma coisa que ele (Wanderley) falou que comprou duas porções e pagou R$ 20,00 (vinte reais) em cada uma com uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e ela devolveu R$ 10,00 (dez reais) para ele, que foi encontrado R$ 10,00 (dez reais) com ele e 50,00 (cinquenta reais) com ela (...), que a droga foi localizada atrás de um cesto de roupa, que na casa estava ela e os filhos dela (...),
que as denúncias que tinham as pessoas falavam que recebiam a droga dela
, do Flávio ou do Eliseu (filhos da ré) (...), que a priore ela tentou fazer a gente entender que a droga do Eliseu, filho menor dela,
que ela dissimulou falando que estava surpresa de ter encontrado a droga lá e questionando se a droga era do Eliseu
, que ele (
Eliseu) falava que não era dele
, depois de tanto ela falar que a droga era dele ele começou a afirmar que a droga era dele (...), que tinha diversos objetos que foram apreendidos e levados ao CISC (...)”.

Aliado a isso, tem-se o depoimento do Investigador de Polícia
Luiz Carlos Arrais de Carvalho
, que em juízo ratificou seu depoimento prestado durante a fase inquisitiva afirmando que estavam efetuando diligencias para apurar um furto de cadeiras, quando na porta da residência da apelante abordaram o usuário
Wanderley
, que
trazia consigo duas porções de entorpecente e R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro
certinho o valor do “troco”, já que com a recorrente foram encontrados R$ 50,00 (cinquenta reais). Na oportunidade, o usuário relatou que
seria a segunda vez que adquiriu drogas da apelante
.

A testemunha afirmou ainda, que a acusada tentou fazer com que seu filho
Eliseu
assumisse a propriedade do entorpecente no momento do flagrante. Por fim, relatou que o dinheiro apreendido estava espalhado pela casa, e que foram localizadas algumas ferramentas de construção, e que haviam vários registros de furto dos referidos objetos.

Na mesma toada, a testemunha
Wanderley de Carvalho,
que é usuário de entorpecente, perante a autoridade policial, salientou (Id. 127382754 – Pág. 29):

“(...) que é usuário de droga “pasta-base” a aproximadamente vinte anos; que hoje 17 de abril de 2014, por volta das 15h, foi a residência da pessoa Elisangela para comprar droga; que chegou não local e foi atendido por Elisangela, onde o depoente pagou a quantia de R$ 20,00 a trouxinha de pasta-base, afirmando que havia comprado duas trouxinhas de pasta-base de Elisangela; que foi a segunda vez que comprou droga de Elisangela;
que esta foi a segunda vez que comprou droga de Elisangela
, sendo que a primeira vez que comprou foi no início do mês de abril (...), que após comprar a droga de Elisangela foi abordado por policiais civis desta Depol; que pagou a droga utilizando uma nota de R$ 50,00, relatando que Elisangela voltou R$ 50,00, relatando que Elisangela voltou R$ 10,00 para o depoente que apresenta neste ato (...)”.

Conforme se extrai dos depoimentos os policiais haviam recebido denúncias acerca de um furto e em razão disso realizaram a diligencias, no entanto avistaram um indivíduo na frente da residência da ré em movimentação suspeita, momento em que foi realizada a abordagem.

Ao realizar a abordagem, os policiais lograram êxito ao encontrar duas porções de entorpecentes com um usuário, momento em que o indivíduo confirmou ter sido a apelante quem lhe vendera. A partir disso, adentraram a residência encontrando nos cômodos da residência
22 (vinte e duas) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 5.410g (cinco gramas e quatrocentos e dez miligramas) devidamente acondicionada em porções individuais, prontas para a venda ilícita, além da quantia de R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais) em dinheiro.

Importante consignar que a forma em que a droga foi encontrada – fracionada -, não deixa dúvidas quanto à finalidade de sua difusão ilícita.

No que tange os testemunhos dos policiais, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Enfrentando questão similar o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite à ré, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

A recorrente afirma ainda que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos se destinavam única e
tão somente para consumo
. Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo a condição de usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, até porque o consumo compartilhado enquadra na modalidade de tráfico.

E nesses casos, a falta de prova da alegada negativa de autoria, aliada às provas produzidas pela acusação, são circunstâncias que afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo

e, consequentemente, autorizam a manutenção do decreto condenatório e no caso há um senão, o fato da recorrente pretender eximir da responsabilidade atribuindo ao seu próprio filho.

A vista do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram respaldo nos autos, sendo sua versão dos fatos, isolada e dissociada do contexto fático, coletado sob o crivo do contraditório, onde restou evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante da acusada.

Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque fora apreendido quantidade de cocaína devidamente acondicionada em porções individuais e também uma quantidade de dinheiro em espécie, o que, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da “venda”, sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Apesar de a apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuária, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pela apelante.

É evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição ou desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2.

Do pedido de
aplicação da causa de diminuição do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Por conseguinte, na terceira fase da dosimetria da pena, pretende a defesa a incidência da redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por entender que a acusada preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ao analisar a invocação do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta ao traficante que seja “
primário, de bons antecedentes,
não se
dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher os requisitos do dispositivo.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda. ”
(Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

É cediço que a referida causa de diminuição de pena prevista no §4o tem o escopo de diferenciar o traficante “de primeira viagem” do traficante habitual ou profissional, conferindo àquele tratamento menos rigoroso, compatível com a condição de iniciante no comércio de drogas (flagrado geralmente, na posse de pequena quantidade de droga), a fim de se corrigir eventuais injustiças.

Na hipótese,
ficou comprovado que a acusada realizava o comércio de drogas de forma rotineira, vendendo-as normalmente em pequenas quantidades em sua residência que era conhecida como “boca de fumo”
.

Somado a isso, temos que a ré possuía dinheiro trocado, o que é mais uma característica de pessoas que estão comercializando entorpecentes. E, por fim, o usuário que comprou a droga no momento da abordagem confirmou que a transação já havia ocorrido em outra oportunidade.

Apesar de primária e de bons antecedentes, quando da prolação da sentença, a apreensão de
cocaína
devidamente acondicionada para venda em poder da apelante,
aliada as demais circunstâncias de fato
, evidencia certo grau de
dedicação com atividade criminosa
, não qualificando-a como traficante ocasional, o que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

“...
O reconhecimento, pela julgadora, de que o apelante se dedica a atividades criminosas, inviabiliza a concessão do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 1001596-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021).

“(...) A
importante quantidade
de substância entorpecente – 3,300 kg de cocaína – apreendida com a apelante, associada à
falta de comprovação de exercício de atividade lícita
, leva à conclusão de que se trata de
pessoa dedicada às atividades criminosas
, que, via de consequência, não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06...” (N.U 0002315-56.2008.8.11.0028, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
.

De igual forma estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

“... A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa” (AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
.

Assim, demonstrado que a apelante não preenche o requisito para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, pois
a recorrente fazia da traficância seu meio de vida
; logo não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante.

3.

Do pedido de absolvição do crime de receptação.

Quanto ao pleito de absolvição pelo crime de receptação, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 127382754 - Pág. 18), boletins de ocorrência registrados pelas vítimas (Id. 127382754 - Pág. 84, 91, 92) termo de reconhecimento e entrega de objeto (Id. 127382754 – Pág. 87/94), além, é claro, da prova oral produzida através dos testemunhos prestados.

No que tange à
autoria
, a apelante negou a prática delitiva nas razões de apelação e nas oportunidades em que foi ouvida, afirmando tão somente que os bens subtraídos eram de seu genro.

De outro lado, a vítima
Valdo Martins Ribeiro
, em sede policial, confirmou a posse dos objetos subtraídos, bem como relatou que se deslocou até a casa da apelante e lá negociaram diretamente com ela a troca de três cadeiras de fio por três porções de entorpecentes.

Aliado a isso, a testemunha
Altair Afonso
, na presença da autoridade policial, relatou que
Valdo
e
Valdemi
ficaram hospedados em sua residência e que na oportunidade subtraíram três cadeiras de fio de sua propriedade, avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais). Por consequência, foram devidamente processados e ao final da ação penal, condenados pelo crime de furto (ação penal código 94751).

Em juízo, os policiais responsáveis pelo flagrante ratificaram que na residência da apelante foram encontrados os objetos que haviam sido dados como furtados pelas vítimas.

Portanto, as provas produzidas não deixam qualquer dúvida de que as ferramentas foram encontradas na posse da acusada, sendo a origem criminosa do bem devidamente comprovada pela ocorrência policial, pelo depoimento das testemunhas policiais, bem como em razão das circunstâncias, que indicam ter a acusada pleno conhecimento da origem ilícita dos bens.

Ademais, sabe-se que, nos delitos de receptação, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez apreendida a res em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita do bem.

Confira-se julgado nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180 CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da existência do delito e elementos suficientes para demonstrar da autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo), consistente no conjunto probatório, aliado a versão contraditória do réu, evidencia-se que tinha prévia ciência da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão absolutória. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (STJ - AgRg no AREsp: 2039013 SP 2022/0000369-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).”
(N.U 0016546-82.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Assim, no caso dos autos, a acusada foi presa em flagrante, na posse das ferramentas objeto de crime de furto, não apresentando qualquer justificativa plausível quanto à origem lícita daquele bem, sendo manifesta a autoria do crime, não devendo prosperar a tese defensiva de absolvição por não existir prova suficiente para a condenação.

Todo esse contexto fático, baseado em investigação policial prévia, que culminou com
apreensão de drogas
e
objetos ilícitos na casa da ré
, quais sejam 02 (duas) maquitas sendo uma da marca Bosch de cor azul escura e outra marca Dewalt de cor amarela, 02 (duas) furadeiras sendo uma de cor laranja marca Black & Decker, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um LG de cor azul e outro Nokia de cor branca, e 01 (uma) máquina digital marca Samsung cor de rosa produto de furto anterior, forneceram certeza à condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação, conforme bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, sendo irreparável o decreto condenatório sofrido pela apelante.

Desta forma, considerando que a ré, no mínimo, não tomou as devidas cautelas inerentes ao procedimento regular para adquirir a posse/propriedade do bem, e que não conseguiu afastar a presunção de que uma vez apreendida a
res
em seu poder, inverte-se o ônus da prova, correta a manutenção da sentença pela prática do crime de receptação, sendo inviável sua absolvição.

Logo, diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em sede policial e em juízo e frente às provas juntadas aos autos, afasta-se o argumento de Defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.

Logo, inviável o pleito absolutório quanto ao crime de receptação.

4.

Do pleito da justiça gratuita.

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face a alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito
é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providencia deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Elisângela Araújo Lima
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022